Tribunal: TJDFT
Processo: 0716890-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE BILHETES. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do auxílio-transporte, mediante o preenchimento de declaração, sem a necessidade de apresentação dos respectivos bilhetes, bem como condenou o recorrente ao pagamento dos valores vencidos desde o requerimento administrativo.

3. Não se verifica a prescrição quinquenal do direito, uma vez que a condenação envolveu apenas os valores vencidos a partir de 2017. Prescrição afastada.

4. O auxílio-transporte tem a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, relacionadas com os deslocamentos do servidor de sua residência para o trabalho e vice-versa, no início e no fim da jornada de trabalho (artigo 107 da Lei Complementar no 840/2011).

5. Nos termos do artigo 110, caput e §2o, da Lei Complementar no. 840/2011, o recebimento do auxílio-transporte depende apenas da declaração firmada pelo servidor no sentido de que realiza despesas com transporte coletivo, havendo presunção de veracidade das informações prestadas pelo servidor.

6. A exigência de apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do benefício viola o princípio da legalidade. Não se admite a imposição de condições e limitações não contempladas pela legislação de regência para a percepção do benefício.

7. O valor do auxílio-transporte deve ser calculado sobre os dias efetivamente trabalhados pelo servidor, considerando-se os custos especificamente inerentes ao seu deslocamento, o que está previsto expressamente na norma legal e foi observado na sentença. O recorrente não comprovou efetivamente o alegado desacordo com relação aos valores devidos desde o requerimento administrativo, o que não impede o exercício da fiscalização pela Administração Pública acerca dos dados e informações prestadas pela servidora, nos termos da lei.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 55, Lei no 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.